Tribunal: STF
Processo: RE 1250642
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 5ª Região, está, no ponto objeto de impugnação no apelo extremo, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. UFPE. COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL. RUBRICA VPNI – IRRED. REM. ART. 37-XV CF. SUPRESSÃO. LEI Nº 11.784/2008. POSSIBILIDADE. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. INEXIGIBILIDADE. BOA-FÉ. VERBA ALIMENTAR. IRREPETIBILIDADE.
    …...................................................................................................
    3. A parte impetrante recebia em seus vencimentos o pagamento de VPNI destinada à complementação do salário mínimo, na forma do art. 37, XV, da CF/1988, e nos termos da Lei nº 8.112/1990, que no revogado parágrafo único do art. 40 preconizava que ‘nenhum servidor receberá, a título de vencimento, importância inferior ao salário-mínimo’.
    4. Com a edição da MP nº 431/2008, convertida na Lei nº 11.784/2008, a vantagem em discussão deixou de ter como paradigma legal o valor do vencimento básico do servidor, e passou a considerar a remuneração do cargo efetivo, tornando indevida a continuidade do recebimento da VPNI, cujo valor foi absorvido pelo aumento remuneratório decorrente da reestruturação e reorganização da carreira.
    5. Adequada a supressão da VPNI em tela, com base na possibilidade de a Administração anular seus próprios atos, quando eivados de nulidade. Some-se a isto o fato de o servidor público não ostentar direito adquirido a regime jurídico, o que possibilita a alteração da sua estrutura remuneratória, respeitada a irredutibilidade do valor nominal de vencimentos.
    …...................................................................................................
    8. Apelação da parte autora não conhecida; e remessa oficial e apelação da UFPE parcialmente providas.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Cumpre ressaltar, desde logo, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional igualmente versada na presente causa, julgou o  RE 563.965/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, nele proferindo decisão consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ‘ESTABILIDADE FINANCEIRA’. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA (...). 
    1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da ‘estabilidade financeira’ e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico.” (grifei)
    Como se sabe, com essa decisão, o Plenário desta Suprema Corte limitou-se a reiterar diretriz jurisprudencial no sentido de que não há direito adquirido do servidor público estatutário à inalterabilidade do regime jurídico pertinente à composição dos vencimentos, desde que – tal como ocorrido na espécie ora em exame – a modificação introduzida por ato legislativo superveniente haja preservado o montante global da remuneração e, em consequência, não tenha provocado decesso de caráter pecuniário.
    É que, em tal situação, e por se achar assegurada, em sua dimensão financeira global, a percepção do quantum nominal até então percebido pelo servidor público, não se revela oponível, ao Estado, por incabível, a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos:
    “Não há direito adquirido do servidor público estatutário à inalterabilidade do regime jurídico pertinente à composição dos vencimentos, desde que a eventual modificação introduzida por ato legislativo superveniente preserve o montante global da remuneração e, em consequência, não provoque decesso de caráter pecuniário. Em tal situação, e por se achar assegurada a percepção do quantum nominal até então percebido pelo servidor público, não se revela oponível ao Estado, por incabível,  a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Precedentes.”
    (RE 247.013-AgR/SC, Red. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INSTITUIÇÃO DA REMUNERAÇÃO NA FORMA DE SUBSÍDIO. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO E A FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRESERVAÇÃO DO VALOR NOMINAL. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE N. 563.965. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
    1. O regime jurídico pertinente à composição dos vencimentos, desde que a eventual modificação introduzida por ato legislativo superveniente preserve o montante global da remuneração e, em consequência, não provoque decesso de caráter pecuniário, não viola o direito adquirido (Precedentes: RE n. 597.838-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 24.2.11; RE n. 601.985-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 1.10.10; RE n. 375.936-AgR, Relator o Ministro Carlos Britto, 1ª Turma, DJ de 25.8.06; RE n. 550.650-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, 2ª Turma, DJe de 27.6.08, entre outros).
    2. A repercussão geral do tema, reconhecida no julgamento do RE n. 563.965-RG/RN, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, confirmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que não há direito adquirido à forma de cálculo de remuneração, enfatizando, ainda, a legitimidade de lei superveniente que, sem causar decesso remuneratório, desvincule o cálculo da vantagem incorporada dos vencimentos do cargo em comissão ou função de confiança outrora ocupado pelo servidor, passando a quantia a ela correspondente a ser reajustada segundo os critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (RE 643.289-AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX – grifei)
    E é, precisamente, o que ocorre no caso ora em exame, eis que não se registrou, na espécie, redução do valor global pertinente à remuneração até então percebida pelos servidores ora substituídos.
    Impõe-se observar, ainda, no tocante à alegada violação ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos e/ou proventos, que o acórdão recorrido decidiu a controvérsia à luz dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que impede o próprio conhecimento, no ponto, do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula 279/STF:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    Impende assinalar, finalmente, que esse entendimento tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (AI 747.605-AgR/RO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – ARE 754.791/PB, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – RE 774.012-AgR/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA):
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. REMUNERAÇÃO. TRANSFORMAÇÃO EM SUBSÍDIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE OFENSA À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 13.3.2012.
    A jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, bem como ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, quando preservado seu valor nominal, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado.
    Divergir do entendimento do Tribunal ‘a quo’ no sentido de que não houve redução vencimental demandaria a reelaboração da moldura fática delineada na origem, inviável em sede recursal extraordinária. Aplicação da Súmula 279/STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.’
    Agravo regimental conhecido e não provido.”
    (ARE 790.203-AgR/DF, Rel. Min. ROSA WEBER – grifei)
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC/15, por tratar-se de recurso deduzido contra decisão publicada sob a égide do CPC/73.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator